Tribunal: TJDFT
Processo: 0745083-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745083-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EUNICE FERREIRA DOS SANTOS MIOTTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 170120686) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0213557-18.2011.8.07.0001, ajuizada em desfavor de EUNICE FERREIRA DOS SANTOS MIOTTO, a qual indeferiu o pedido de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do DF, a fim de obter a inclusão da agravada em cadastro de inadimplentes, bem assim a emissão de certidão de inteiro teor. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas vindicadas no bojo de persuadir o pagamento dos débitos pela executada. Aduz, fundamentalmente, que “o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o tema e decidiu que o juiz não pode se recusar a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes sob o fundamento de que o exequente teria condições de fazer isso diretamente”. Destaca que “não é razoável esperar que o exequente tente primeiro administrativamente inserir o executado no rol de inadimplentes para somente depois o Juízo deferir tal medida, haja vista que o sistema está amplamente disponível nas Varas do TJDFT e seu uso já está amplamente consagrado por este tribunal”. EM relação ao pleito de emissão de certidão de inteiro teor, aduz que “inobstante o fato de a demanda tratar-se de execução de título executivo extrajudicial, tem-se que é plenamente cabível a expedição da “certidão de inteiro teor para fins de protesto” in casu, em razão de previsão normativa do próprio Código de Processo Civil, que permite aplicação subsidiária do artigo 517, § 1o, do CPC/2015 ao procedimento executivo”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso para determinar “a inclusão da devedora EUNICE FERREIRA DOS SANTOS MIOTTO no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o do CPC” e para emitir “certidão de inteiro teor do título executado para fins de protesto, com fundamento no artigo 517, §1o, do CPC/2015”. Dispensado de preparo. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por procurador distrital, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto e de inclusão dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes (SERASA), entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso, no fito de evitar-se o envio do feito ao arquivo e a fluência do prazo prescricional. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator